Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718676-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE AIRES DOS SANTOS AGRAVADO: RENATO BORGES REZENDE, LEILA FERNANDES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ivone Aires do Santos em face das r. decisões (IDs 125823658 e 127161867, ambas na origem) que, nos autos da Execução movida por Renato Borges de Rezende e Outro em desfavor do Espólio de Mercede Erminia Barbiani, deferiram expedição de carta precatória à Comarca de Balneário Camboriú/SC para imissão dos Exequentes na posse do bem imóvel adjudicado a eles. Alega a Agravante, em resumo, que, diante do reconhecimento da união estável entre ela e a falecida (ID 36153547), a ordem deve ser obstada. Aduz que o juízo competente para processar o pedido de imissão na posse do imóvel é o da localização do bem. Esclarece que os Exequentes ajuizaram ação com esse objetivo na Comarca de Camboriú, mas, em razão de não terem obtido provimento liminar (ID 36153546), requereram a imissão também no processo de origem. Demonstra que o d. Juízo Deprecado chegou a obstar a imissão determinada pelo d. Juízo de origem, em virtude do reconhecimento do direito real de habitação em favor da Agravante pelo Juízo do Inventário (IDs 36153548 e 36153549). Entretanto, referida decisão teve os efeitos suspensos pelo TJSC (ID 36176548). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. Pleiteia, ainda, a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à Agravante. A documentação juntada reflete a hipossuficiência dela pois, ao que consta, percebe mensalmente menos de 5 (cinco) salários mínimos e tem movimentação bancária compatível com a renda auferida. Acrescente-se que o extrato bancário juntado demonstra recente bloqueio judicial de valores na conta corrente, o que reforça a conclusão de que faz jus à benesse legal. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se que não há falar em incompetência do d. Juízo a quo para determinar a imissão de posse, uma vez que tal providência é um desdobramento dos atos de constrição promovidos na execução. Conforme se extrai dos documentos até o momento juntados ao feito, em 26/5/2022, por sentença proferida pela Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Balneário Camboriú/SC, nos autos do Processo n.o 5011610-84.2021.8.24.0005/SC (ID 36153547), a ora Agravante teve reconhecida união estável com a devedora falecida “pelo período de 40 anos”. Em razão desse fato, em 6/6/2022, nos autos do Inventário n.o 5015044-18.2020.8.24.0005/SC, o supracitado juízo proferiu decisão reconhecendo o direito de habitação em favor da Agravante, oportunidade em que determinou a averbação respectiva na matrícula do bem e a expedição de ofício à d. 3a Vara Cível da Comarca de Camboriú, na qual tramita a carta precatória expedida pelo d. Juízo de origem (ID 36153548). Diante da notícia do direito real de habitação, no mesmo dia o d. Juízo da 3a Vara Cível de Camboriú, deprecado, suspendeu o cumprimento da carta precatória, decisão que depois teve os efeitos suspensos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (IDs 36153549 e 36176547). Da análise da r. decisão recorrida de ID 127161867, na origem, é possível constatar que o d. Juízo a quo manteve a determinação de imissão na posse sob o fundamento de que a situação de propriedade dos Exequentes sobre o imóvel, por efeito do registro da carta de adjudicação, já estava consolidada quando reconhecida a união estável em favor da Agravante. Entretanto, nesta fase de análise perfunctória, não há como desconsiderar o cunho declaratório e os efeitos retroativos da decisão que reconheceu a união estável. E também há que ser respeitada a eficácia da decisão prolatada pela Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Balneário Camboriú/SC, que deferiu o direito de habitação em favor da Agravante. Nesse cenário, afigura-se presente a probabilidade do direito invocado pela Agravante e evidencia-se o periculum in mora, por ser manifesto o prejuízo que pode advir da desocupação do bem imóvel. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos das decisões agravadas até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, com urgência, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator